Tribunal: TJDFT
Processo: 0713725-73.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0713725-73.2019.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATHEUS BRUNO CARDOSO SOARES, MARCELO ABREU DE SOUZA, IGOR ROCHA PONTES REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNIEURO, NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB, NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNIEURO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Em tempo. Ao reexaminar os autos hoje, verifico que as mídias estão disponíveis para download. Reabro o prazo para a defesa do réu MARCELO ABREU DE SOUZA apresentar as razões recursais. Após, ao MPDFT, com atuação em 1o grau, para contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 6 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador